Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602706-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
do:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A OUTRA CANDIDATA NÃO
REGISTRADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA PEQUENO
PERCENTUAL
FACE
À
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC
EM
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DESATENDIMENTO
DO
DISPOSTO NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019,
EM FALHA QUE SE QUALIFICA, NO CASO, COMO GRAVE.
OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo ausência de registro de doação estimável
em dinheiro a outra candidata, irregularidades em despesas com recursos do
FEFC e omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas de campanha, considerando as falhas apontadas pelo
Setor Técnico; (ii) determinar se as irregularidades justificam a desaprovação
das contas ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional em razão das

Num. 44797259 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da apresentação de novos documentos de forma extemporânea,
quando a interessada já foi anteriormente intimada para suprir as falhas
verificadas, ante a ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência do TSE e desta Corte. De forma excepcional,
podem ser considerados tão somente documentos que tenham por escopo
afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, com o escopo de se evitar o enriquecimento ilícito do erário.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, em seus arts. 7º, §10, c/c 53,
inciso I, alínea “e”, a obrigatoriedade de registro de doações estimáveis em
dinheiro efetuadas a outros pa

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0602706-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- BRUNA LEMES FOGAÇA-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNA LEMES FOGACA (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797259
28/11/2025
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44797259 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602706-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: BRUNA LEMES FOGACA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MERITUM
CAUSAE,
INVIÁVEL
NA
ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão que desaprovou as contas de campanha
de candidata ao cargo de Deputada Federal nas
Eleições Municipais de 2024, com condenação ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sob
a alegação de que estariam presentes no julgado
vícios de contradição e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Num. 44797259 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
existência de contradições internas e/ou de
omissões no acórdão embargado, a implicar a
necessidade de integração da decisão, com
eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contradições passíveis de alegação em sede
de Embargos de Declaração são aquelas internas,
atinentes aos próprios termos da decisão. No caso,
porém, a embargante afirma que haveria, em tese,
contradição da decisão inquinada face a outros
precedentes, de Cortes diversas.
4. Igualmente as omissões aduzidas pela parte
insurgente qualificam-se, em verdade, como
inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o qual, considera, lhe foi
desfavorável. Os Embargos de Declaração,
contudo, não são via adequada para rediscussão
do meritum causae.
5. Não bastasse, distintamente daquilo que afirma
a recorrente, as conclusões alcançadas por esta
Corte Eleitoral estão em consonância com
remansosa jurisprudência, tanto própria, quanto
do Tribunal Superior Eleitoral a propósito das
matérias debatidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A contradição que enseja
Embargos de Declaração é aquela interna ao
julgado, e não a divergência com eventuais
entendimentos jurisprudenciais externos. 2. A
estreita via dos aclaratórios não se presta para a
rediscussão do mérito em face de inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgado, impondo
ao interessado que lance mão da espécie recursal

Num. 44797259 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
cabível para tal finalidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 2º, parágrafo
único; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
§12, 71, 79, §§1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, REl
nº 060079326; TSE, AgR no REspe nº
060011749; TRE/PR, PCE nº 060243221; TSE,
ED no AgR no AREspe nº060193881; TRE-PR,
PRE nº060256393; TRE-PR, PRE nº060330436;
TRE-PR, REl nº060031343; TRE/PR, PCE nº
060244872; TRE/PR, ED na PCE nº 060266093;
TRE-PR, REl nº060031359; TRE-PR, PRE
nº060306617; TRE-RJ, PCA nº060023432; TRE-
PR,
PCA
nº060018771;
TRE-PR,
PCE
nº060040989; TSE, EDcl no AgR no REspe
nº060118650,
Rel.
Min.
Isabel
Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/09/2025; TSE, EDcl no AgR no REspe
nº5933, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/09/2025; TRE-PR, REl nº 060086528, Desa.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
17/09/2025; TRE-PR, REl nº 060031359, Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE de 08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44797259 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BRUNA LEMES FOGAÇA
em face do Acórdão nº 68.505 (id. 44745142), por intermédio do qual esta Corte
Eleitoral desaprovou as contas de campanha da candidata relativamente às
Eleições Municipais de 2024, em que concorreu para o cargo de Deputada
Federal, condenando-a, ademais, ao recolhimento da quantia de R$ 63.375,00
(sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais de id. 44754749, a aduz a embargante que a decisão
colegiada padeceria de vícios de contradição.
Afirma que a primeira delas residiria na análise quanto à preclusão para a juntada
de documentos, uma vez que o Acórdão fundamenta a desaprovação de suas
contas com base em sua ocorrência. Coloca que, no entanto, tal entendimento
contraria a jurisprudência majoritária, permissiva da anexação de documentos em
fases posteriores, inclusive em sede de aclaratórios, com o intuito de se buscar a
verdade real e de se evitar o enriquecimento ilícito do Estado.
Nesses termos, requer seja sanada a contradição, visto que os documentos foram
apresentados pela recorrente antes do julgamento da prestação de contas.
A segunda, por sua vez, diria respeito à fidedignidade de documentos unilaterais,
argumentando que, ao afastar a força probante destes, estaria se contrariando o
princípio da boa-fé e a presunção de veracidade de documentos não impugnados,
uma vez que não foram apontados indícios de fraude pelo Setor Técnico ou pelo
Ministério Público Eleitoral.
A embargante coloca, ainda, que haveria no decisum questionado a presença de
omissões, eis que, no que diz respeito à justificativa do preço contratado, deixou-
se de analisar a questão sob a ótica do princípio da legalidade, previsto no art. 5º,
inciso II, da Constituição Federal. Nessa linha, reconhecendo que a própria

Num. 44797259 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
norma de regência não estabelece critérios objetivos para a fixação de preços,
não se poderia exigir justificativa pormenorizada da prestadora de contas.
Ainda, aponta que, ao afastar a aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade sob o argumento de que o valor das
irregularidades seria expressivo, o Acórdão incorreu em omissão ao não
considerar que parte delas veio a ser corrigida pela juntada de documentos, ainda
que de forma extemporânea, mas antes do julgamento da prestação de contas.
Acrescenta que, assim, o Colegiado deveria ter se pronunciado a respeito da
possibilidade de, ao menos, reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, aplicando os anteditos princípios de forma ponderada e considerando o
percentual de irregularidades efetivamente insanáveis.
Finalmente, anota a finalidade também de prequestionamento do presente
recurso.
Ante o exposto, pugna pelo provimento dos aclaratórios de modo a sanarem as
contradições e omissões alegadas, com consequente aplicação de efeitos
infringentes para fins de se afastar a condenação de devolução de valores
específicos, bem como, de qualquer forma, para se aprovar com ressalvas as
contas da recorrente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no DJe em 06/10/2025 (id. 44752753) e o
recurso em apreço foi interposto em 08/10/2025 (id. 44754749), sendo, portanto,

Num. 44797259 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de
que estariam presentes contradições e omissões no julgado, que foi assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A OUTRA CANDIDATA NÃO
REGISTRADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA PEQUENO
PERCENTUAL
FACE
À
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC
EM
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DESATENDIMENTO
DO
DISPOSTO NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019,
EM FALHA QUE SE QUALIFICA, NO CASO, COMO GRAVE.
OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo ausência de registro de doação estimável
em dinheiro a outra candidata, irregularidades em despesas com recursos do
FEFC e omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas de campanha, considerando as falhas apontadas pelo
Setor Técnico; (ii) determinar se as irregularidades justificam a desaprovação
das contas ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional em razão das

Num. 44797259 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da apresentação de novos documentos de forma extemporânea,
quando a interessada já foi anteriormente intimada para suprir as falhas
verificadas, ante a ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência do TSE e desta Corte. De forma excepcional,
podem ser considerados tão somente documentos que tenham por escopo
afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, com o escopo de se evitar o enriquecimento ilícito do erário.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, em seus arts. 7º, §10, c/c 53,
inciso I, alínea “e”, a obrigatoriedade de registro de doações estimáveis em
dinheiro efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos. No caso, embora irregular a ausência de registro da doação
estimável realizada em favor de outra candidata, embora irregular, não
compromete a confiabilidade das contas, justificando a aposição de ressalva,
dado o seu baixo valor.
5. As despesas com pessoal, especialmente quando arcadas com recursos
públicos do FEFC, devem ser acompanhadas de documentação que detalhe a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado, com consequente recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional caso o prestador de contas não de desincumba
do dever legal.
6. A ausência da justificativa de valor conforme o preço de mercado,
isoladamente, não pode dar ensejo à desaprovação da despesa, quando estão
presentes os demais requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE
23.607/2019, ainda mais ao se considerar que não existe regramento acerca
de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado
pela campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os
contratos contenham descrição e “justificativa do preço”.
7. A exigência de apresentação de uma justificativa demanda que se tenha um
parâmetro de comparação, externos ou internos à campanha. Não existindo
tais parâmetros, não se pode exigir a apresentação de uma justificativa
meramente formal.

Num. 44797259 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
8. Contudo, a ausência de forma cumulada de dados essenciais em diversos
outros contratos de militância, consistentes na especificação da
função/atividade a ser exercida, assinatura do contratado, indicação do
período de vigência, justificativa do preço - não à luz do preço de mercado,
mas face à ampla discrepância de valores praticados pela própria candidata
em relação aos militantes contratados -, e ausência de indicação de local em
que o serviço será prestado (especialmente à luz do cargo político pleiteado),
maculam os gastos eleitorais com pessoal e caracteriza indevida destinação
dos recursos públicos. Percentual da irregularidade face à movimentação
financeira de campanha (22,23%) que acarreta, por si só, a desaprovação das
contas.
9. A omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial em volume
correspondente a 20,67% das despesas realizadas da campanha implica
frustração à execução tempestiva e concomitante das medidas de controle,
transparência e fiscalização não só pela Justiça Eleitoral, como também pelos
eleitores, por órgãos de fiscalização e demais interessados.
10. A somatória e a natureza das irregularidades impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em exame,
impondo-se a desaprovação das contas.
11.Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos
(FEFC) irregularmente gastos, nos termos do art. 79, §§1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Teses de Julgamento: 1. Em se tratando de despesas com pessoal, devem ser
devidamente observadas as exigências prescritas no art. 35, §12º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Não comprovada a regularidade da despesa
arcada com recursos públicos do FEFC e que promovida em prol da
campanha, impõe-se a restituição dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial em valor
significativo compromete a fiscalização, a transparência e a confiabilidade
das contas, justificando a sua desaprovação. 3. A somatória, em muito
ultrapassando a margem de 10% do total de recursos regularmente arrecadado

Num. 44797259 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
pela candidata, e a natureza grave de parcela das irregularidades constatadas
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º,
§§6º e 10; 35, §12; 47, §§4º, 6º, 7º e 8º; 53, I, e; 60, §§4º e 5º; 71; 79, §§1º e
2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, REl nº 060079326; TSE, Agravo
Regimental no REspe nº 060011749; TRE/PR, PCE nº 060243221; TSE -
Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em REspe
nº060193881; TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060256393; TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060330436; TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060031343; TRE/PR, PCE nº 060244872;
TRE/PR, ED na PCE nº 060266093; TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060031359; TRE-PR -
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306617; TRE-RJ -
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº060023432;
TRE-PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº060018771;
TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060040989.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
supletiva e subsidiariamente aos processos de competência da Justiça Eleitoral
nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.478/2016,
mostram-se cabíveis os Embargos de Declaração quando houver, nas decisões
judiciais, obscuridade, omissão, contradição ou existência de erro material.
Cuida-se de espécie recursal que tem por escopo a integração de decisões
judiciais em decorrência de vícios internos, e que não viabiliza a reapreciação de
questões de mérito.
Como visto, a embargante defende haver na decisão colegiada inquinada
contradições e omissões.
A respeito das contradições alegadas pela parte, saliente-se que sequer seriam
passíveis de correção pela estreita via dos aclaratórios, uma vez que nitidamente

Num. 44797259 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
não se qualificam como internas, ou seja, com relação aos próprios termos e
conteúdo do pronunciamento judicial objeto de insurgência.
A propósito, válido o escólio doutrinário:
"A contradição que dá causa a embargos é o conflito interno numa decisão
judicial. Muitas vezes, na prática, são encontrados embargos que alegam
contradição entre a decisão e algum dos argumentos da parte no curso do
processo. Nesse caso, os embargos não são cabíveis por se tratar de
manifestação de inconformismo, e não da busca de integração em um
julgado". (In: RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação
rescisória e reclamação. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 241.)
Efetivamente, veja-se que a embargante afirma que as contradições existiriam
face a entendimentos jurisprudenciais destacados nas razões de seu recurso (ou
seja, em relação aos termos de julgados outros, em que, segundo a recorrente, o
entendimento adotado teria sido diverso daquele constante do Acórdão
embargado e, além disso, mais acertado).
Não bastasse, a título de obiter dictum, explique-se que, distintamente do que
sustenta a prestadora de contas, não se verifica a aludida contradição no que diz
respeito à análise jurisprudencial dominante a respeito da aplicação da preclusão
na juntada de documentos em sede de prestação de contas eleitorais.
Isso porque consignou-se, no Acórdão recorrido, que, com espeque no art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e na jurisprudência tanto desta Corte Eleitoral,
quanto do TSE, deve ser observada a preclusão para a juntada de documentos
pelo responsável após a emissão do parecer conclusivo pela Unidade Técnica,
admitindo-se de forma excepcional aqueles que, ainda que apresentados após
referido estágio processual, mas ainda em instâncias judiciais ordinárias, logrem
afastar ou reduzir a condenação de ressarcimento de valores ao erário, com o
escopo de se evitar o enriquecimento ilícito do erário, por comprovarem o regular
uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao

Num. 44797259 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
erário.
Novamente à luz da jurisprudência firmada pelo TSE, esclareceu-se ainda que,
uma vez que tal documentação, caso apta para tanto, possuiria única e
exclusivamente o condão de influenciar o valor da condenação ao Tesouro
Nacional, não possuem, por outro lado, aptidão para influenciar na alteração do
julgamento de aprovação ou desaprovação das contas, motivo pelo qual se fez
constar de forma expressa no Acórdão que, para definição do percentual de
irregularidades, seriam consideradas as falhas apontadas no primeiro Parecer
Conclusivo:
“Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto
aos respectivos percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou
desaprovação das contas, as irregularidades apontadas no Parecer
Conclusivo de id. 43805598.
Quanto à potencial influência sobre valores a restituir, serão considerados
eventuais apontamentos trazidos nos Pareceres Conclusivos de id. 43837899,
de id. 43856227 e de id. 43941643”. (grifou-se)
Dada a pertinência, faz-se a reprodução ainda dos seguintes excertos da decisão
colegiada:
“Ab initio, constata-se que, após a emissão do Parecer Conclusivo de id.
43805598, a candidata promoveu a juntada aos autos de diversos documentos
(vide id. 43806990 e anexos, id. 43838407 e anexos, id. 43877004 e anexos e
id. 43877151 e anexos), quando já preclusa, contudo, a oportunidade para
tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob
pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração
das informações inicialmente apresentadas; (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.

Num. 44797259 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
(...)
Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA E DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO
PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. CONHECIMENTO
EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos e prestação de contas retificadora
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/07/2022) (grifou-se)
Da mesma forma, entende o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
E
RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação
de contas retificadora e os respectivos documentos foram colacionados
aos autos apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada
a fase de diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.

Num. 44797259 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023) (grifou-se)
De forma excepcional, a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem
admitido a juntada extemporânea de documentos exclusivamente para o fim
de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições
de 2022, a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023) (grifou-se)
(...)
Importante sublinhar, todavia, que as informações e documentos

Num. 44797259 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
complementares foram anexados aos autos quando já havia se operado a
preclusão, nos moldes do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
jurisprudência das Cortes Eleitorais, de forma que serão considerados
unicamente para fins de afastamento de condenação de restituição de
valores ao erário no tocante aos negócios jurídicos examinados, não se
admitindo, por outro lado, o afastamento da presença da irregularidade em si
na prestação de contas, que representa 4,21% (R$ 12.000,00) da
movimentação financeira de campanha, percentual este a ser sopesado em
conjunto com demais irregularidades para aferição da possibilidade ou não de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Em consonância com o exposto, traz-se a lume precedente do Tribunal
Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JUÍZO DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
DE SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM
DE REDUZIR O VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO. 1. Embargos de
declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos
por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão
monocrática na qual se negou seguimento ao agravo, com a manutenção
do acórdão do TRE/ES por intermédio do qual foram desaprovadas suas
contas de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado federal no
pleito de 2022. 2. Entende o recorrente que o acórdão padece de vícios
embargáveis em razão da necessidade de analisar os documentos
juntados extemporaneamente, mesmo que apenas para o fim de afastar o
recolhimento de valores. 3. Não se admite a juntada de documentação
de modo extemporâneo em processos de prestação de contas, diante
da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº 12.034/2009, que
incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o instituto
da preclusão. Na hipótese de a documentação juntada
intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de
recursos que foram objeto de anterior determinação de
recolhimento ao erário, há a possibilidade excepcional de seu exame,

Num. 44797259 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
mas única e exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser
recolhido, e não para alterar o juízo de julgamento das contas pela
aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes. 4. Embargos de
declaração providos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno
dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação juntada
extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento
de recolhimento de valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se
proceda novo juízo de julgamento das contas.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060193881, Acórdão, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/12/2024) (grifou-se)” (grifos no original)
Portanto, distintamente do que alega a embargante, o Acórdão está em
consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário e atual do TRE-PR
e do TSE.
Assim, observa-se, conforme evidenciado também pela reprodução de trechos da
decisão embargada, que tampouco há que se falar de omissão deste Tribunal
quanto à análise da possibilidade de incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz da documentação apresentada pela
interessada após a emissão do Parecer Conclusivo pelo Setor Técnico, reiterando-
se que esta Corte expôs que seriam admitidos de forma excepcional apenas para
revisão dos valores ressarcitórios devidos ao erário (acaso aptos para tanto),
e não para fins de se afastar o reconhecimento de irregularidades a serem
consideradas para julgamento das contas, ante, reitere-se, a preclusão e a
jurisprudência do TSE quanto ao ponto.
Sublinhe-se, aliás, que se dedicou capítulo próprio no Acórdão para abordar
especificamente a possibilidade ou não de aplicação ao caso dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, concluindo-se, fundamentadamente, pela
inviabilidade na situação em apreço, reforçando-se não haver, logo, omissão

Num. 44797259 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
quanto ao ponto.
Quanto aos documentos apresentados a posteriori, no caso em apreço, de
maneira mais específica, foram aceitos por este Colegiado para fins de
afastamento de condenação de restituição ao Tesouro Nacional documentos e
esclarecimentos - ainda que apresentados extemporaneamente - em relação aos
contratos celebrados com profissional contador, em relação ao recolhimento de
tributos e ao contrato de locação celebrado com a pessoa de MARCELO
MARTINS SOUZA, consoante simples leitura do Acórdão:
“Permaneceu sem os devidos esclarecimentos, todavia, a questão
atinente à aparente sobreposição de contratos e a respeito da jornada de
trabalho, conforme apontamento no item 8.2.1 do Parecer Conclusivo.
Somente com manifestação protocolada pela interessada em data de
12/03/2024, acompanhada de declaração prestada pelo contador
contratado, em que este expôs que ‘os serviços foram divididos em 02
(dois) contratos: Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e
Assessoria Técnica Contábil e Contrato de Prestação de Serviços de
Administração Financeira, sendo que o primeiro trata-se de questões de
natureza contábil (assessoria contábil) e o segundo trata-se da execução
de serviços de pagamento dos credores/fornecedores da campanha
(execução financeira)’ e que ‘cada contrato foi executado dentro da
carga horária de 10 horas semanais, em horários distintos, totalizando
20 horas semanais de serviços prestados’ (id. 43838411), o Setor de
Contas concluiu pelo afastamento integral da inconsistência.
Importante sublinhar, todavia, que as informações e documentos
complementares foram anexados aos autos quando já havia se
operado a preclusão, nos moldes do art. 71 da Resolução TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência das Cortes Eleitorais, de forma que serão
considerados unicamente para fins de afastamento de condenação
de restituição de valores ao erário no tocante aos negócios jurídicos
examinados, não se admitindo, por outro lado, o afastamento da
presença da irregularidade em si na prestação de contas, que
representa 4,21% (R$ 12.000,00) da movimentação financeira de
campanha, percentual este a ser sopesado em conjunto com demais

Num. 44797259 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
irregularidades para aferição da possibilidade ou não de aprovação das
contas, ainda que com ressalvas
(...)
Ainda, no Parecer de Diligências (id. 43699034) restou apontado, além
disso, que ‘perante 04 (quatro) fornecedoras(es) – DANIEL HENRIQUE
ROSENDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DOS SANTOS REIS, JÉFONI
NOGARI e TALITA RAQUEL DA SILVA JACOB – consta pagamento e
recolhimento de tributo para o Ministério da Economia,
desacompanhados de justificativa e/ou esclarecimento a respeito de
obrigação de recolhimento de tributo, qual o respectivo vínculo com
gasto(s) eleitoral(ais) e se há eventual isenção/imunidade’. Ante o
silêncio da interessada quando intimada a respeito do apontamento, a
inconsistência foi mantida em Parecer Conclusivo, indicado também no
item 8.2.6.
Somente após o terceiro Parecer Conclusivo que a candidata
apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade dos
gastos com recursos públicos do FEFC, consoante reconhecido no
quarto Parecer Conclusivo emitido (id. 43941643), em que a
inconsistência foi, enfim, afastada.
Em assim sendo, conquanto apta a rechaçar a determinação de
devolução dos valores ao erário, a irregularidade se mantém uma
vez que já havia se operado a preclusão em desfavor da candidata,
nos moldes do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
jurisprudência do TSE e deste Tribunal Regional.
(...)
Finalmente, em item 8.4 do Parecer Conclusivo, o Setor de Contas
indicou que o Contrato de Locação de Bem Imóvel celebrado com
MARCELO MARTINS SOUZA pelo valor de R$ 5.000,00 não veio
acompanhado da necessária comprovação de propriedade à época da
campanha.
Outra vez, entretanto, a interessada apresentou documentação hábil a
sanar a pendência somente em manifestação posterior ao primeiro
Parecer Conclusivo (id. 43806992), quando já operada a preclusão.

Num. 44797259 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
À exemplo dos casos anteriores, embora não haja que se falar em
recolhimento do numerário ao Tesouro Nacional com o escopo de se
evitar enriquecimento sem causa do erário, o valor da despesa deve
ser agregado às irregularidades presentes nas contas da interessada.
Portanto, considerando o montante de R$ 5.000,00, extrai-se a existência
de falha correspondente a 1,75% da movimentação financeira das contas
analisadas”. (grifou-se)
Por outro lado, concluiu-se pela inaptidão dos documentos juntados de maneira
intempestiva destinados a justificar a variação de preços nos contratos de
militância e a evidenciar as funções que teriam sido realizadas pelos contratados
e local de prestação do serviço, ou, ainda, a juntada de novos contratos, o que se
fez motivadamente, por se concluir que careciam de fidedignidade suficiente.
A propósito da questão da fidedignidade, a recorrente afirma, ademais, que
haveria contradição no Acórdão no particular em que concluiu que os
documentos apresentados de forma unilateral pela prestadora de contas dela
careceriam, por serem unilaterais.
A interessada deixa, porém, de apontar onde estaria a contradição interna na
decisão, limitando-se a defender que não teria sido devidamente observado por
esta Corte o princípio da boa-fé objetiva, fazendo referência a julgados de outras
Cortes Eleitorais que, em tese, corroborariam a tese da interessada.
Assim se manifestou este Colegiado ao decidir a questão, destacando-se que
houve, inclusive, “impugnação” dos documentos apresentados a posteriori e
unilateralmente produzidos pelo Setor Técnico, e que a conclusão desta Corte
ancorou-se em jurisprudência remansosa deste próprio TRE-PR:
“Quanto à diferença de preços no pagamento de cabos eleitorais (item 8.2.4),
de acordo com a resposta apresentada pela candidata quando intimada do
Relatório Preliminar, a divergência decorreria da circunstância de que ‘muitas
vezes os prestadores dos serviços (cabos eleitorais), não vinham trabalhar
(faltavam muitas vezes), então foi realizado o pagamento através de um

Num. 44797259 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
controle de frequência, na maioria das vezes os prestadores do serviço
também ia embora mais cedo, ou não comparecia no período da tarde. O
caso específico do contrato cujo valor diário foi calculado em R$ 13,33
(valor mínimo encontrado pelo analista), onde consta que o prestador de
serviço recebeu o valor de R$ 200,00 e no contrato do mesmo está o prazo
estipulado de 16/09 a 01/10 (15 dias trabalhados) é evidente que o
contratado não cumpriu com os 15 dias de trabalho, portanto, recebeu
apenas o valor pelo serviço efetivamente prestado’. E, ‘em relação a
justificativa do preço de mercado, tomamos por base o valor do salário
mínimo do Paraná, Decreto nº 10.137 de 31/01/2022’ (id. 43718599).
Todavia, em que pese a alegação da candidata de que o contraste entre os
pagamentos teria decorrido de faltas ao serviço ou de não cumprimento
integral da jornada de trabalho acordada por parte dos contratados, a mera
leitura dos respectivos instrumentos contratuais contrapõe a tese, uma vez
que, fosse efetivamente essa a situação, os contratos deveriam prever
contraprestação diferente dos valores pagos, à luz dos descontos que
teriam, então, sido efetivados.
No entanto, com exceção do contrato celebrado com LUANA GABRIELA
DOS SANTOS LEITE e com EVA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
SOUZA (em que o valor acordado para ambas foi de R$ 1.300,00, mas os
pagamentos efetuados em favor de cada uma foi, respectivamente, de R$
1.135,00 e de R$ 975,00), o pagamento promovido em prol de cada um dos
cabos eleitorais coincide com aquele de início indicado nos correspondentes
termos contratuais.
E, embora tenham sido anexados ao caderno processual controles de ponto de
ambas as contratadas no id. 43877115 e no id. 43877116 - com o intuito de
justificar o pagamento em valor distinto do preço constante do contrato - a
candidata somente assim procedeu após a emissão do terceiro Parecer
Conclusivo pela Unidade Técnica, estando a matéria, portanto, já preclusa. E,
como bem apontado pelo Setor de Contas, ‘não é possível afirmar que as
respectivas rubricas da Folha Ponto foram realizadas a época de campanha
ou posteriormente, considerando o tempo decorrido entre a data dos
contratos e a data da apresentação dos documentos assinados. Outrossim,
não foi demonstrado pela então candidata qual óbice concreto eventualmente
existente que teria impedido a apresentação das folhas ponto rubricadas na
prestação de contas final original, ou, em atendimento ao Parecer de

Num. 44797259 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
Diligências, ou, depois da emissão do Parecer Técnico Conclusivo ou após a
emissão do primeiro e do segundo Parecer Técnico, nos quais constam o
apontamento do item inconsistente’ (id. 43941643).
Não bastasse, também após a emissão do terceiro Parecer Conclusivo a
candidata informou nova justificativa para a flutuação de preços entre os
cabos eleitorais, consistente na cidade em que cada um veio a realizar o
serviço, apresentando, ainda, planilha (id. 43877134) em que foram incluídos
cidades e bairros de responsabilidade de cada um dos contratados, além da
população abrangida. Dessa forma, a variação teria por fundamento o número
de bairros atribuídos e até mesmo o comprometimento de um militante em
relação a outro (id. 43877108).
Ocorre que, novamente, a novel documentação foi anexada após ter se
operado a preclusão, consoante art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o
fim exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é
preciso que tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não
produzidos unilateralmente, com escopo único de regularizar os
apontamentos feitos pelo Setor Técnico, não se tratando de documento novo
(destinado à comprovação de fatos ocorridos após a intimação do Parecer de
Diligências), ou que só havia se se tornado acessível à prestadora de contas
naquele momento, nos moldes do art. 435 do CPC.
A corroborar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública,
não se configura como sendo documento idôneo apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da legislação de regência. (...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,

Num. 44797259 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
DJE 17/10/2023) (grifou-se)
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS PÚBLICOS AFASTAM A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...) 7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na
campanha não são aptas a comprovar a regularidade dos gastos
eleitorais, conforme precedentes desta Corte. (...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 20/05/2025) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATAÇÃO
DE
CABOS
ELEITORAIS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
NOS
CONTRATOS.
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal devem ser
detalhadas, contendo a identificação completa dos prestadores de
serviço, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado. 5. Os
contratos apresentados inicialmente pelo recorrente não continham tais
informações essenciais, comprometendo a transparência e a regularidade
da prestação de contas. 6. A documentação complementar
apresentada após o parecer conclusivo não tem o condão de suprir
as deficiências identificadas, pois não se trata de documento novo
apto a convalidar a irregularidade preexistente. 7. A irregularidade
detectada representa 44,29% do total de gastos da campanha, excedendo
o limite tolerável pela jurisprudência para aplicação dos princípios da

Num. 44797259 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
proporcionalidade e razoabilidade, circunstância que impõe a
desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento do valor de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional. 9. Tese de
julgamento: "A contratação de cabos eleitorais com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem a
devida indicação dos locais de trabalho, das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado, constitui irregularidade grave
suficiente para a desaprovação das contas, não sendo possível a sua
convalidação por meio de documentação unilateral apresentada
após o parecer conclusivo." Dispositivos relevantes citados:Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12; 53, II, "c"; 60, § 2º.Jurisprudência
relevante citada:TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024.TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.TRE-PR, REI
0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
em 31/01/2024.TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060032916, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060031343, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2025) (grifou-se)
Na hipótese, como visto, os documentos foram produzidos unilateralmente
pela própria prestadora de contas e não correspondem ao contido nos
contratos firmados para prestação de serviços à campanha, em cujos termos
não constou qualquer indicação quanto a locais de prestação dos serviços e
que a justificativa da variação de preços teria por fundamento as razões
alegadas pela candidata (área e abrangência da prestação dos serviços, bem
como a qualidade destes).
(...)
Colacionou, igualmente de forma tardia, declarações firmadas por diversos
contratados, por meio dos quais estes informariam ‘as atividades
desempenhadas como cabo eleitoral em prol da referida candidata a dep.
Federal, Bruna Lemes Fogaça, no ano de 2022, bem como os horários de
trabalho que foram cumpridos durante o período eleitoral’ (ids. 43877135,

Num. 44797259 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
43877136, 43877137, 43877138, 43877139, 43877140, 43877141, 43877142,
43877143, 43877144, 43877145 e 43877146), sendo patente que se cuidam
de documentos produzidos em data posterior ao período de campanha e à
prestação de contas.
Reforce-se que os dados constantes da documentação extemporânea
apresentada não constaram dos respectivos contratos.
Novamente, não se admite que tais irregularidades sejam convalidadas com
documentos e alegações em sua ou de produção de forma unilateral ou a
posteriori, com o objetivo único de buscar sanar irregularidades apontadas
pela Unidade Técnica.
A autenticidade e fidedignidade das alegações é colocada em xeque também
por outras inconsistências observadas pelo Setor Técnico em relação à
documentação intempestivamente apresentada pela candidata, uma vez que,
não obstante a afirmação de que apenas LUIZ CARLOS MARTINS não teria
exercido a função de cabo eleitoral (e seria, por outro lado, o único com a
atribuição de coordenador dos cabos eleitorais), foi anexado ao caderno
processual RPA em nome do referido contratado em que consta que o serviço
por ele prestado seria justamente de cabo eleitoral (id. 43877127); não só, na
planilha de id. 43877134 figuram outros fornecedores indicados como
coordenadores”. (grifos no original)
Finalmente, não há que se cogitar de omissão e muito menos de contradição na
decisão recorrida no particular em que concluiu pela irregularidade de diversas
despesas com pessoal, adimplidas com recursos públicos do FEFC, uma vez que
o entendimento teve por base a constatação de que os respectivos documentos
que deveriam comprovar a sua consonância com a legislação de regência e
evidenciar que se converteram, de fato, em benefício da campanha não cumpriam
com diversos requisitos normativos (que não apenas a justificativa de preço).
In verbis:
“É certo que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE

Num. 44797259 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
nº 23.607/2019, o que é indispensável para a fiscalização quanto à realização
das atividades de militância.
(...)
Em item 3.2.4 do Parecer de Diligências de id. 43699034, por sua vez, o
Setor de Contas apontou que foi verificada ampla variação de preço
relativamente aos contratos de prestação de serviços por cabos eleitorais na
campanha da prestadora de contas, em que pese possuíssem mesmo objeto,
sendo que a remuneração da diária variou entre o patamar máximo de R$
160,00 e o patamar mínimo de R$ 13,33, sem justificativa idônea para a
flutuação de valores, ausente, ainda, a justificativa do preço face à média de
mercado.
Ademais, no item 3.2.5 foi identificado que os contratos de prestação de
serviços referentes aos contratados a seguir arrolados não possuíam qualquer
especificação das atividades executadas em seu objeto ou justificativa de
preço face ao mercado.
É certo, ainda, que em nenhum dos contratos houve a delimitação do local de
cumprimento dos serviços de militância.
De forma mais individualizada e específica, a Unidade Técnica apontou ainda
as seguintes irregularidades:
‘Verifica-se, também, que não há assinatura das partes contratadas
com relação aos fornecedores LUIZ CARLOS MARTINS (id.
43388379), ADRIANA SILVA SANTOS (id. 43388420) e EDEMEIA
DA SILVA PEREIRA (id. 43388422). Solicita-se manifestação da
prestadora de contas sobre isso.
Verifica-se, outrossim, que existem 02 (dois) contratos distintos
perante ADRIANA SILVA SANTOS, 02 (dois) contratos distintos
perante ALEX SANDRO WALDEIM DOMINGUES e 02 (dois)
contratos distintos perante EDMAR LUIZ DE PAULO, com
possível sobreposição de contratação por período coincidente, sem
que tenha sido apresentada justificativa. Solicita-se manifestação da
prestadora de contas sobre isso.
Verifica-se, ainda, que não há previsão de período / prazo de duração
do contrato perante ROSEMERI DE SOUZA DA SILVA. Solicita-se

Num. 44797259 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
manifestação da prestadora de contas sobre isso.
Observa-se dos gastos eleitorais relacionados até o presente momento
divergência de valores entre o registrado na prestação de contas e o
conteúdo da documentação vinculada. O gasto eleitoral perante EVA
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA possui valor de R$
925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) e o contrato apresentado (id.
43388337) possui valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). O gasto
eleitoral perante LUANA GABRIELA DOS SANTOS LEITE possui
valor de R$ 1.135,00 (mil, cento e trinta e cinco reais) e no contrato
apresentado (id. 43388337) possui valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais). Não consta da prestação de contas justificativa a respeito da
divergência, ou eventual rescisão parcial / distrato. Solicita-se
manifestação da prestadora de contas sobre isso.
Observa-se, ademais, que perante 04 (quatro) fornecedoras(es) –
DANIEL HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DOS
SANTOS REIS, JÉFONI NOGARI e TALITA RAQUEL DA SILVA
JACOB – consta pagamento e recolhimento de tributo para o
Ministério da Economia, desacompanhados de justificativa e/ou
esclarecimento a respeito de obrigação de recolhimento de tributo,
qual o respectivo vínculo com gasto(s) eleitoral(ais) e se há eventual
isenção / imunidade. Solicita-se manifestação da prestadora de contas
sobre isso’. (id. 43699034)
Compreendendo que as explicações e documentos juntados pela interessada
não teriam suprido as falhas indicadas, as inconsistências foram mantidas
pelo Setor de Contas, conforme itens 8.2.4, 8.2.5 e 8.2.6 do Parecer
Conclusivo de id. 43805598.
(...)
Reitere-se que este Tribunal consolidou o entendimento pela irregularidade
de contratos de pessoal para a campanha que não preencham os requisitos
expressamente contidos no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como que possuam discrepância nos valores pagos para o desempenho
da mesma atividade, sendo ônus do contratante a especificação do período de
trabalho, atividade desenvolvida e dos locais em será realizada.
(...)

Num. 44797259 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
No caso, porém, a discrepância de preços não é o único vício que está
presente nos negócios jurídicos em questão.
Reitere-se que parcela significativa das contratações nestes itens analisadas
sequer contém indicação de qual seria a função a ser exercida pelo
contratado, ao passo em que nas demais se verifica a restrita indicação de que
a função seria de “cabo eleitoral”, sem especificação das atividades a serem
desenvolvidas. Reitera-se, ademais, que com relação a todos encontra-se
ausente indicação do local em que o trabalho seria prestado, circunstância de
particular essencialidade para a aferição da regularidade dos negócios
jurídicos quando se está diante de campanha para o cargo de Deputado
Federal.
(...)
A ausência dos dados exigidos pelo art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 nos contratos destinados à contratação de pessoal implica o
reconhecimento da irregularidade da despesa, a implicar, ademais, a
necessária restituição dos valores ao Tesouro Nacional quando custeada com
recursos do FEFC, em cumprimento ao estabelecido no art. 79, §§1º e 2º, do
mesmo diploma normativo:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
GENÉRICOS.
DESPESA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas do candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, e a condenou à devolução de valores ao Erário, em razão de
irregularidades na aplicação de recursos públicos do FEFC.
2. O candidato apresentou embargos de declaração, os quais foram
rejeitados.
3. No Recurso Eleitoral, o recorrente alega, em síntese, ausência de

Num. 44797259 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
gravidade na falta inicial de contratos de militância, apresentação
posterior dos documentos, ausência de má-fé ou desvio de recursos,
necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e ausência de prejuízo e efetivo gasto em atividade
de campanha, requerendo a aprovação das contas, ainda que com
ressalva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
detalhamento adequado nos contratos de serviços de militância,
custeados com recursos do FEFC, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao
Erário, ainda que documentos tenham sido apresentados tardiamente e a
candidata alegue ausência de má-fé e efetivo gasto em atividade de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que os contratos de pessoal, custeados
pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores
contratados, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6.
No caso, os contratos apresentados não contêm a
descrição/especificação das atividades executadas, horas trabalhadas e
justificativas do valor contratado conforme preço de mercado, nem
especificam adequadamente o tempo de vigência.
7. A apresentação tardia dos documentos não é suficiente para sanar
a irregularidade, pois os contratos foram confeccionados de forma
unilateral, sem qualquer indicativo de sua veracidade.
8. O montante irregular corresponde a 85,71% da movimentação
financeira da campanha, o que impede a aprovação das contas, ainda que
com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44797259 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos
contratos de serviços de militância, custeados com recursos do
FEFC, impede a comprovação dos gastos eleitorais e enseja a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores
ao Erário. 2. A apresentação tardia de documentos unilaterais não é
suficiente para sanar a irregularidade, pois são genéricos.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
35, §12, 53, II, c, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, RE nº060032916, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025; TRE/PR, PRE
nº060352094, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 25/04/2024;
TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 12/12/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, j. 10/07/2023; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
(TRE-PR - REl nº 060086528, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
DJE de 17/09/2025) (grifou-se)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
PESSOAL PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATO
INCOMPLETO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata ao cargo de vereadora em razão da apresentação de contratos
de prestação de serviços em desacordo com os requisitos estabelecidos
no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.2. A recorrente alega
que as inconsistências foram corrigidas com a apresentação de novos
documentos, suficientes para comprovar a regularidade da aplicação dos
recursos do FEFC, pugnando pela aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e pelo afastamento da determinação de devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em
verificar a aptidão dos documentos apresentados para comprovar a

Num. 44797259 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
regularidade das despesas realizadas com a contratação de cabos
eleitorais, em face das exigências do art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação eleitoral exige
a demonstração clara e objetiva da origem dos recursos arrecadados e
sua destinação, especialmente quando se trata de recursos públicos como
o FEFC. 5. O art. 53, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as
despesas sejam comprovadas por meio de documentos fiscais idôneos
(art. 60), admitindo outros meios de prova como contratos e
comprovantes de prestação de serviço. 6. O art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas com pessoal sejam
comprovadas por meio de contratos detalhando a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. 7. No caso, a recorrente
apresentou contrato padronizado para comprovar a contratação de
cabos eleitorais, sem a descrição dos locais e horários de trabalho e
das atividades desenvolvidas e sem justificativa do valor ajustado. 8.
Os documentos apresentados não comprovam a regularidade da
aplicação dos recursos do FEFC, o que enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso
desprovido. Teses de Julgamento: 1. A apresentação de contrato
incompleto, sem a devida identificação dos prestadores de serviço, locais
de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, impede a comprovação da regularidade
das despesas com pessoal pagas com recursos do FEFC. 2. A não
comprovação da regularidade das despesas com pessoal pagas com
recursos do FEFC enseja a desaprovação das contas e a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional._________Dispositivos
Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12,
53, II, 60, §§ 1º, 2º e 3º e 79, §1º.Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
PR, REl nº 060029964, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
11/12/2024.
(TRE-PR - REl nº 060031359, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
08/05/2025) (grifou-se)
Conclui-se, portanto, que, com relação às contratações indicados nos itens

Num. 44797259 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
8.2.4 e 8.2.5 do Parecer Conclusivo de id. 43837899, há que se reconhecer a
irregularidade quanto à integralidade das despesas, em valor global de R$
63.325,00 (R$ 31.730,00 + R$ 31.595,00), ante o descumprimento da regra
insculpida no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Não se pode deixar de anotar também que, para além das irregularidades
genericamente presentes em todas as contratações examinadas nos referidos
itens, algumas delas ainda estão especificamente maculadas por outros vícios,
a se somarem àquelas, nos termos do item 8.2.6 do Parecer Conclusivo:”.
(grifos no original)
Vê-se, assim, que restou clara a fundamentação apresentada na decisão
embargada para justificar a desaprovação das contas da candidata e a sua
condenação à restituição de valores ao Tesouro Nacional, sem que se verifiquem
contradições quanto aos seus próprios termos, tendo esta Corte, ademais, se
pronunciado a respeito de todos os pontos que lhe incumbia.
Infere-se, por conseguinte, que se trata, em verdade, de inconformismo com o
teor da decisão por parte da embargante, finalidade para a qual, porém, a
espécie recursal não se presta, sendo inadmissível a rediscussão do meritum
causae pela estreita via dos Embargos de Declaração.
No mesmo diapasão, traz-se a lume precedentes do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No acórdão embargado, este
Tribunal confirmou decisão singular que manteve acórdão do TRE/AP, que
desaprovou a prestação de contas de campanha da agravante, alusivas ao
cargo de deputado federal pelo Amapá em 2022, com ordem de restituição de
valores ao erário, correspondentes a gastos não comprovados com pessoal,
militância, mobilização de rua, honorários advocatícios e contábeis feitos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, visto que
"a candidata não apresentou os respectivos documentos fiscais". 2. No caso,

Num. 44797259 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
não há falhas a serem supridas, pois não foram demonstradas contradição e
omissão. 3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o que já
foi examinado, embora se tenha alcançado conclusão diversa da
pretendida pelo embargante.4. A contradição que autoriza a oposição de
embargos é de ordem interna, ou seja, entre elementos da própria
decisão. Precedentes. 5. Por não existirem vícios no acórdão embargado, é
inviável acolher os embargos de declaração para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060118650, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/09/2025) (grifou-se)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2015.
CONTAS
DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO
TSE. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
4. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos
de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo
art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular
inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito.
Precedentes.
5. Não há falar em omissão do julgado quanto à questão controvertida na
demanda se o recurso nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº5933, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,

Num. 44797259 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/09/2025) (grifou-se)
Nada obstante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero
como prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante.
Desse modo, inexistindo omissão ou contradição a sanar, a rejeição dos
Embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
GISELE LEMKE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602706-
82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: BRUNA LEMES FOGACA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025

Num. 44797259 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816270490200000043734522
Número do documento: 25112816270490200000043734522
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:07:44